Tribunal: CARF
Processo: 19515.722451/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722451/2013-52
RESOLUÇÃO
2402-001.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
integralmente do recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão 02-58.066 (p. 356), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722451/2013-52
2
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa (DEBCAD 51.014.019-0,
p. 04) e aquelas destinadas a outras entidades ou fundos (DEBCAD 51.014.020-3, p. 18).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 33), o lançamento fiscal é composto pelos
seguintes levantamentos:
- Levantamento FP – Folha de Pagamento
A diferença da base de cálculo dos segurados empregados, considerada pela
empresa e constante nas folhas de pagamento no período de 01 a 12/2009, e
daquelas declaradas em GFIP, sendo os valores declarados parcialmente e não
recolhidos objeto de cobrança automática pelo sistema da Receita Federal do Brasil
e, portanto, não fazem parte deste levantamento.
- Levantamento CA – Remuneração de Contribuinte Individual Carreteiro
Autônomo
A base de cálculo considerada pela empresa dos segurados contribuintes individuais
carreteiros autônomos no período de 01 a 12/2009 constantes da DIRF e nos RPA
apresentados à fiscalização e não declaradas em GFIP.
- Levantamento CI – Remuneração de Contribuinte Individual Autônomo
A base de cálculo considerada pela empresa dos segurados contribuintes individuais
autônomos no período de 01 a 12/2009 constantes da DIRF e não declaradas em
GFIP.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 214), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade do auto de infração vez que lavrado por autoridade incompetente;
- nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa em razão da
precariedade na análise das provas apresentadas no curso da ação fiscal;
- ausência de responsabilidade no recolhimento da contribuição decorrente da
tomada de serviço de profissão regulamentada; e
- não incidência de contribuição sobre verbas indenizatórias.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 02-58.066 (p. 356), conforme ementa abaixo reproduzida:
LANÇAMENTO. VALIDADE
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, conforme
Súmula no 27, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf.

Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722451/2013-52
3
NULIDADE
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração
cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito
de defesa.
CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida contribuição a cargo da empresa sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados contribuintes individuais, para a Seguridade Social, nos
termos da legislação pertinente.
BASE DE CÁLCULO
Somente poderão ser excluídas do salário de contribuição as parcelas pagas,
devidas ou creditadas aos segurados, nos exatos termos definidos pela legislação
previdenciária. As demais sofrerão os efeitos da tributação.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na
legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ato contínuo, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (p. 419), reiterando os
termos da impugnação, além de pugnar pelo recebimento e julgamento do apelo recursal com a
devida suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em face da flagrante nulidade da citação
por edital acerca da ciência da decisão de primeira instância.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente (i) às contribuições sociais devidas à Seguridade
Social, relativas à parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), bem como (ii) às contribuições devidas às outras entidades ou fundos, denominadas
"Terceiros", referente às competências de 01 a 13/2009.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722451/2013-52
4
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 33), tem-se que o lançamento fiscal se refere às
diferenças (i) entre as remunerações pagas aos segurados empregados, discriminadas nas Folhas
de Pagamento e as declaradas em GFIP, bem como (ii) entre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais não declaradas em GFIP nem em Folha de Pagamento e
constantes da DIRF e dos Recibos de Pagamento a Autônomos (RPA).
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
- recebimento e julgamento do apelo recursal com a devida suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, em face da flagrante nulidade da citação por edital acerca da
ciência da decisão de primeira instância;
- nulidade do auto de infração vez que lavrado por autoridade incompetente;
- nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa em razão da
precariedade na análise das provas apresentadas no curso da ação fiscal;
- ausência de responsabilidade no recolhimento da contribuição decorrente da
tomada de serviço de profissão regulamentada; e
- não incidência de contribuição sobre verbas indenizatórias.
Com relação especificamente à alegação de “não incidência sobre verbas
indenizatórias”, a Contribuinte defende que, por não se tratar de salário ou qualquer outra verba
paga em razão do trabalho exercido pelo empregado, os valores a título de aviso prévio
indenizado, auxílio doença, férias gozadas e o correspondente adicional constitucional de 1/3 de
férias, salário-maternidade, auxílio creche e horas extras, com respectivo adicional, não se
sujeitam à incidência da contribuição previdenciária.
Para o que interessa no momento, a Recorrente destaca que o abono de férias, as
férias gozadas e o terço constitucional não são contraprestações por serviço prestado, pois
pressupõe exatamente o descanso anual. E sendo assim, essa verba não pode integrar o salário-
contribuição.
Neste particular, o Órgão Julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...)
Quanto ao argumento de que não há incidência das contribuições e adicionais
sobre as verbas aviso prévio indenizado, auxílio doença, férias gozadas, adicional
constitucional, abono de férias, salário-maternidade, licença paternidade, horas
extras e respectivo adicional e adicional noturno, por considerá-las de natureza
indenizatória, não podem ser acolhidos, pois, somente poderão ser excluídas do
salário de contribuição as parcelas pagas ou creditadas nos exatos termos
definidos pela legislação previdenciária, qual seja, artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212,
de 1991 com as alterações posteriores.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722451/2013-52
5
Portanto, todas as demais parcelas sofrerão os efeitos da tributação, porque
somente as parcelas que a legislação considerou que estão fora da hipótese de
incidência não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, isso
porque as isenções e não incidências são objetos de lei e, consequentemente, as
exclusões não explicitamente anotadas em lei não devem ser apreciadas porque
necessariamente ilegais.
(...)
Quanto ao 1/3 de férias, somente poderá ser excluído do salário de contribuição,
as importâncias recebidas a títulos de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, nos termos da alínea “d”, do § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212, de
1991. No caso das férias gozadas e do respectivo adicional, devem integrar a base
de cálculo da contribuição previdenciária, para os efeitos legais.
Pois bem!
No que tange ao terço constitucional de férias, o Supremo Tribunal Federal (STF),
em 26/06/2023, por meio de decisão monocrática do Ministro André Mendonça, proferida em
face do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral tratada no Tema
985 de seu ementário -, determinou a suspensão nacional do trâmite processual dos litígios acerca
da reportada matéria (natureza jurídica do terço constitucional de férias).
Ademais, o site do STF noticia que tanto dito pronunciamento foi publicado no DJe,
em 27/06/2023, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi dele intimada, em
07/07/2023. Logo, já que de cumprimento imediato e vinculante, este Conselho deverá suspender
o julgamento dos processos, nas palavras do Ministro, “potencialmente atingidos”, até o
julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma.
Em consulta ao sítio eletrônico do Egrégio STF, verifica-se que o RE no 1.072.485/PR
ainda não transitou em julgado. De fato, em junho/2024, a Corte Suprema decidiu pela modulação
dos efeitos, afirmando ser constitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre 1/3 constitucional de férias a partir de 15/09/2020. Contra essa decisão, a União opôs
embargos de declaração, pugnando pelo reconhecimento da constitucionalidade dessa cobrança a
partir de 02/2018, data em que o tema foi afetado à sistemática de repercussão geral. O RE está,
assim, pendente de julgamento desses embargos da União até a presente data.
Diante do exposto, dado o mandamento jurisdicional supracitado, referidos litígios
(acerca da natureza jurídica do terço constitucional de férias) não deverão ser julgados, até o
julgamento definito pelo Excelso Tribunal em relação à modulação dos efeitos da decisão que
concluiu ser constitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre 1/3
constitucional de férias.
Contudo, a despeito das alegações recursais, não seria razoável se sobrestar o
julgamento do presente processo sem, antes, ter-se os exatos contornos do crédito tributário em
litígio.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722451/2013-52
6
Isto porque, no caso em análise, nem a Contribuinte, nem a Autoridade
Administrativa Fiscal e nem o Órgão Julgador de primeira instância adentrou na análise da
composição do crédito tributário lançado.
Neste espeque, até para que não se alegue, futuramente, eventual cerceamento do
direito de defesa, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
adote as seguintes providências:
(i) informar a natureza jurídica das verbas / parcelas que compõem a base de
cálculo objeto da presente autuação fiscal, sinalizando, de forma expressa, se a verba referente ao
terço constitucional de férias faz parte (ou não) da referida base de cálculo;
(ii) elaborar demonstrativo fiscal / memória de cálculo da base de cálculo do
presente lançamento fiscal com o valor consolidado por verba / rubrica;
(iii) consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva, intimando
a Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iv) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 630
DF CARF MF
Original